Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-60.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. ABORDAGEM INDEVIDA EM SUPERMERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se a parte recorrente não apresentou os documentos solicitados, em especial o contracheque relativo ao seu benefício previdenciário, inviabilizando a análise da sua condição financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
3. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente, apesar de pedir a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, demonstrou tempestivamente o recolhimento das custas e do preparo. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
4. O arbitramento do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Se na hipótese, as provas não corroboraram a extensão que a parte autora conferiu ao fato danoso, deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) que se mostra razoável e proporcional ao caso.
5. Recurso conhecido. Preliminares alegadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.